Tribunal: TJSP
Processo: 0012883-23.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Plano de previdência privada combinado com seguro de vida. Contratante envolvido em acidente de moto, com sequelas de trauma cranioencefálico e interdição por incapacidade para os atos da vida civil, por sentença de julho de 2016. Eficácia da decisão, todavia, ex nunc, segundo orientação do STJ. Contrato firmado com a ré em dezembro de 2010, após o acidente mas em momento no qual, pelo que se

Ementa:
Plano de previdência privada combinado com seguro de vida. Contratante envolvido em acidente de moto, com sequelas de trauma cranioencefálico e interdição por incapacidade para os atos da vida civil, por sentença de julho de 2016. Eficácia da decisão, todavia, ex nunc, segundo orientação do STJ. Contrato firmado com a ré em dezembro de 2010, após o acidente mas em momento no qual, pelo que se dessume, ainda presente alguma capacidade de entendimento e determinação. Negócio, em tais condições, válido. Autor que, todavia, efetuou resgate no tocante ao capital acumulado em relação à cláusula de renda mensal vitalícia, em março de 2012, deixando a partir daí de contribuir com novos aportes. Plano exaurido nesse particular. Descabimento da pretensão ao pagamento dessa renda. Cobertura igualmente contratada, denominada de pecúlio, com natureza securitária, mas atrelada exclusivamente ao evento morte, e não, como diz o autor, também a incapacidade permanente por acidente ou doença. Pretensão, nesses termos, também descabida. Sentença de improcedência da demanda confirmada, por fundamentos diversos. Apelação do autor desprovida, com observação.